Tribunal: TCU
Processo: 006.086/2013-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em face de irregularidades na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se discute recursos de revisão interpostos pelos Srs. Aquiles Ferreira Guimarães e Paulo Sérgio Nascimento Barros contra o Acórdão 10258/2018-TCU-Segunda Câmara , que julgou a tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em face de irregularidades na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) pela Prefeitura Municipal de São Domingos do Azeitão/MA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos recursos, com base no art. 288 do Regimento Interno do TCU; 9.2. arquivar a presente tomada de contas especial com relação ao Sr. Paulo Sérgio Nascimento Barros, julgando prejudicado seu recurso e extinguindo-se o processo em relação a esse responsável, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU; 9.3. no mérito, dar provimento parcial ao recurso manejado pelo Sr. Aquiles Ferreira Guimarães para, em consequência, julgar as contas do recorrente regulares com ressalva; 9.4. dar ciência deste acórdão aos recorrentes, ao Fundo Nacional de Saúde (FNS) e aos demais interessados.